Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. DEFEITOS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. INDEVIDA REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretenderam a rescisão do contrato de compra e venda, a restituição do valor pago pelo veículo, na quantia de R$ 10.000,00 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00. Informaram que no dia 24/06/2024, adquiriram veículo GOL CL 1.8, ano 1997, verde, na empresa requerida, pelo preço de R$ 10.000,00. Alegaram que, após a conclusão do negócio, verificaram diversos defeitos no automóvel, quais sejam, ferrugens na estrutura, borrachas das portas com defeito de funcionamento, bancos sem espuma e um estepe em péssimas condições, completamente desgastado. Afirmaram que, embora tenham encaminhado o veículo à loja para sanar os vícios apresentados, a empresa requerida apenas sanou os defeitos referentes à roda e ao estepe, enquanto os requerentes tiveram que arcar com o pagamento da pastilha de freio. Ante a negativa de rescisão do contrato, da restituição do valor pago e para serem indenizados pelos transtornos experimentados ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69533549).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, os autores sustentaram que o veículo apresentava, após a aquisição, defeitos significativos como ferrugens na estrutura e borrachas das portas danificadas, comprometendo assim sua funcionalidade e segurança, o que configura vício oculto e justifica a pretensão anulatória. Defenderam que a sentença recorrida não considerou a extensão dos vícios alegados e o direito dos recorrentes ao restabelecimento de sua posição anterior à transação, não se atentando às normativas legais e ao entendimento consolidado nos tribunais superiores que garantem a proteção do consumidor nessas circunstâncias. Afirmaram que estão impossibilitados de usar o bem e, ainda, estão sem os valores investidos para a compra de outro veículo. Alegaram que a situação enfrentada transcende o aborrecimento cotidiano, fazendo jus à indenização por danos morais. Requereram a concessão de medida liminar para a imediata devolução do veículo à concessionária e o ressarcimento integral dos valores pagos pelos recorrentes, uma vez que estão impossibilitados de usar o veículo nas condições em que foi entregue. No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso em exame é incontroverso que a parte autora adquiriu o veículo descrito na inicial da empresa requerida, em 24/06/2024 e, após a entrega do bem, os requerentes verificaram a presença de ferrugens na estrutura do automóvel, falhas nas borrachas das portas, bancos desprovidos de espuma e estepe em condições precárias. Por outro lado, o veículo adquirido foi fabricado no ano de 1997, tendo sido comercializado após 27 anos de uso.
7. Os veículos usados possuem invariavelmente desgaste natural e não devem ser tratados como novos. Contudo, os vícios apontados pelos requerentes não se revelam de difícil percepção pelo consumidor, tecnicamente hipossuficiente. Nesse quadro, não há prova da alegação de que os vícios que acometiam o veículo eram realmente de natureza oculta. Não há nenhum relatório ou descrição pormenorizada dos problemas apresentados pelo veículo que possa comprovar a existência de vícios ocultos. As imagens que instruem a inicial demonstram desgastes e problemas compatíveis com a idade do veículo e de simples constatação, independente de qualquer conhecimento técnico. O bem foi entregue nas condições em que se encontrava, sendo certo que o recorrente teve oportunidade de examinar o veículo antes da aquisição. Ademais, não há elementos mínimos nos autos a demonstrar que o veículo entregue na residência dos autores apresentou alterações significativas em relação ao estado observado no ato da inspeção na loja vendedora do automóvel, conforme alegado.
8. Inexistindo prova de vício oculto no veículo comercializado pela recorrida ou de que a ré tenha agido de má-fé ou adotado conduta ilícita, incabível a fixação de indenização por danos materiais ou morais.
9. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.